Tribunal: TJDFT
Processo: 0703119-95.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES AÉREOS. VOO INTERNACIONAL. SUSPENSÃO DO FEITO. INCABÍVEL. ATRASO EM VOO. PERDA DA CONEXÃO SEGUINTE. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ELEMENTOS DA OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESENTES. EVENTO PREJUDICADO EM PARTE.

1. Apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar a requerida à reparação pelos danos morais decorrentes do atraso na entrega de bagagem em voo internacional.

2. Considerando que a fase de conhecimento visa a mera constituição de título executivo judicial, o pleito de sobrestamento do feito, relacionado ao risco de inexequibilidade de uma eventual condenação – em razão da situação excepcional de pandemia –, somente encontra espaço em sede de execução.

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 636.331 e do ARE no 766.618, firmou a seguinte tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor".

4. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que “não se aplica, a casos em que há constrangimento provocado por erro de serviço, a Convenção de Varsóvia, e sim o Código de Defesa do Consumidor, que traz em seu bojo a orientação constitucional de que o dano moral é amplamente indenizável”. Assim, embora admitido o diálogo entre a Convenção de Montreal e o Código de Defesa do Consumidor, as indenizações por danos morais não seguem as balizas objetivas impostas pelo Decreto no 5.910/2006.

5. Se o consumidor se depara com uma proposta de combinação de voos apresentada pela própria transportadora, é absolutamente legítima a expectativa de que o intervalo conferido pela proposta pode ser cumprido pela companhia aérea. Caso contrário, a combinação sequer deveria surgir como alternativa para o consumidor – a quem não cabe questionar a capacidade daquela empresa acerca da gestão de horários.

6. Ao admitir que atrasos como o ocorrido no caso concreto são comuns, não poderia a requerida ter proposto uma combinação em que o tempo reservado para a realização de todos os procedimentos de desembarque e embarque era equivalente ao lapso temporal do atraso considerado tolerável.

7. O arbitramento da verba indenizatória de origem extrapatrimonial busca, primordialmente, uma compensação para a ofensa experimentada, distanciando-se da ideia de recomposição de patrimônio perdido ou de restabelecimento do status quo ante. Assim, revela-se absolutamente necessária a observância à justa reparação, sem descuidar dos aspectos punitivo, pedagógico e preventivo da responsabilidade civil.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.